Tribunal: STF
Processo: ADPF 247
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU POR ATO DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. NÃO CABIMENTO DA ADPF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de ato regulamentar do Executivo, desde que observados os índices oficiais estabelecidos em lei formal. Precedentes: RE 648245, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013; ARE 820303 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014; AI 572965 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006.



    2. In casu, pretende-se o controle de ato regulamentar municipal que promoveu atualização da base de cálculo do IPTU em face das disposições da lei municipal que fixa os índices de correção monetária, sendo certo que eventual ofensa a preceitos fundamentais da Constituição, caso presente, existiria apenas de maneira indireta ou oblíqua.



    3. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    4. A decisão agravada estabeleceu que, verbis: “a Instrução Normativa nº. 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife/PE dispôs, em seu Anexo I, sobre critérios de fixação do valor de metro quadrado de construção (Vu) dos imóveis localizados naquela cidade. Avaliar se tais valores foram majorados segundo índice superior à inflação apurada do período é discussão de índole infraconstitucional, a exigir o cotejo analítico entre o ato questionado e a Lei municipal nº 16.607/2000. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, proceder a tal juízo, que deve ser realizado nas vias ordinárias próprias”.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.